Tribunal: STF
Processo: RE 469834
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DO 
   PERCENTUAL DA GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO COM RAIO-X. DIREITO 
   ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO: INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.